Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL EM COMPASSO COM A LEI QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA E OS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO (LEI DISTRITAL No 3.699/05). EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONCORRENTE ENVOLVIDO EM EPISÓDIOS QUE DENUNCIAM COMPORTAMENTO INAPROPRIADO. REGISTROS POLICIAIS. FATO TÍPICO QUE RESULTARA EM PENA DE ADVERTÊNCIA. OMISSÃO DOS REGISTROS AO SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO PRÓPRIO (FICHA DE INCONFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC). INFRINGÊNCIA A REGRAMENTO EDITALÍCIO. OMISSÃO DOS FATOS À BANCA. CAUSA DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCONSIDERAÇÃO DO EDITAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO. INVIABILIDAE. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. APELAÇÃO. DEFESA PROCESSUAL. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SENTENCIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CONTRADIÇÃO COM BASE NA DIVERGÊNCIA. PACIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL PELA VIA DECLARATÓRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para propor demanda com pretensão inédita e nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso ou contraditório, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão de direito não legitima a imprecação de vício de contradição ao julgado que não atendera as expectativas da parte, até porque não pode ser manejado como forma de imprecar os mesmos vícios ao decisório que com ele não se alinha, e, ademais, conquanto recomendável que haja interpretação e aplicação do direito material de forma uniforme pelos órgãos julgadores integrantes dum mesmo tribunal, prestigiando-se a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via apropriada, não podendo a via declaratória ser manejada com esse desiderato.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.